Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-93.2023.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002048-93.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. B. B. - CPF: 078.085.751-86 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), DANIELLE BANEGAS DE ARAUJO - CPF: 017.068.551-92 (APELANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), DANIELLE BANEGAS DE ARAUJO - CPF: 017.068.551-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DE VOO
INTERNACIONAL
–
REACOMODAÇÃO

– CUMPRIMENTO DO ARTIGO
12
DA RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA EFETIVA –
AUSÊNCIA DA PROVA DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumprido o disposto no artigo 12 da
Resolução n. 400 da ANAC e não comprovados efetivamente os danos morais, o cancelamento de voo
e a consequente reacomodação
do passageiro
configura mero descumprimento contratual que gera apenas incômodo e aborrecimento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação d
a
autor
a
/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da c
ondenação ou do proveito econômico obtido
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação por ser
beneficiária
da justiça gratuita (artigo 85, §3º, do CPC)
.

O apelante alega que
o voo foi alterado para dois dias depois da data marcada
, o que evidentemente configura falha na prestação do serviço e enseja o seu direito a danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 223689668).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento (ID. 225442667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que
teve seu voo
programado para 27-12-2022
,
tanto de Cuiabá (MT) a
Brasília
(DF) como quanto desta última cidade a
Porto (Portugal), alterado para dois dias depois da data marcada
, e que não houve nenhuma assistência pela companhia aérea. Busca ind
enização por danos morais de R$27.000,00.

A lide foi julgada improcedente.

A apelante
limita-se a questionar a ausência de condenação da apelada em danos morais.

A apelada argumenta que se aplica nesta
demanda
a excludente de responsabilidade, pois o cancelamento do voo se deu por motivo de
readequação da malha aérea e que esta foi comunicada
à
apelante com
15 dias de antecedência, em 5-12-2022,
o que não foi discutido pela apelante em seu Recurso,

de modo que

infere-se
que
foi cumprido o artigo 12 da Res
olução n. 400 da ANAC, que assim dispõe:

“Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12.
A
s
alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I -
informação
da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II -
alteração
do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I -
reacomodação
;

II -
reembolso
integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.
”

Assim, tendo havido a informação ao passageiro bem como a aceitação da
proposta
apresentada pela companhia aérea consistente na reacomodação em outro voo, verifica-se o
preenchimento do requisito disposto na Resolução n. 400 da ANAC.

Registre-se, ainda,
que
a
apelante
poderia ter optado
por outra data ou até mesmo
solicitado
o cancelamento e respectivo
reembolso, o que não fez.

Também não reclamou falta de assistência material, como alimentação e hospedagem.

Na inicial, juntou apenas extratos dos bilhetes de passagens.

Diante
da situação apresentada
, não
há
comprovação efetiva de que
a
autor
a
tenha se submetido a situação constrangedora, humilhante ou violadora de direitos da personalidade, conclui
ndo
-se que houve mero inadimplemento contratual que gera apenas aborrecimento e incômodo
, sendo indevida a pretendia reparação moral
.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da c
ondenação ou do proveito econômico obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024